Tribunal: TJBA
Processo: 8196333-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8196333-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL AMARO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s): FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATO CELEBRADO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE DOS DOCUMENTOS DIGITAIS E BIOMETRIA FACIAL. INSCRIÇÃO REGULAR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de inexistência de débito e indenização por danos morais, declarando inexistente dívida de cartão de crédito e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O Autor recorre pleiteando majoração da indenização, alteração do termo inicial dos juros de mora e aumento dos honorários advocatícios. A Ré recorre arguindo preliminares de ausência de pretensão resistida e cerceamento de defesa, sustentando a regularidade da contratação eletrônica mediante biometria facial, documentação pessoal e assinatura digital, com posterior ativação e uso do cartão, além da aplicação da Súmula 385 do STJ em razão de negativações preexistentes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a demanda deveria ser extinta por ausência de pretensão resistida, diante da ausência de tentativa prévia de solução administrativa; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do não reconhecimento das provas documentais apresentadas pela instituição financeira; (iii) saber se restou caracterizada a regularidade da contratação eletrônica do cartão de crédito, afastando-se a responsabilidade civil por negativação indevida e, por consequência, a condenação em danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de pretensão resistida foi rejeitada, prevalecendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

4. A alegação de cerceamento de defesa também foi afastada, pois a instituição financeira teve oportunidade de apresentar documentos na contestação e as provas foram regularmente analisadas.

5. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante procedimento eletrônico que incluiu captura de biometria facial, apresentação de documentos pessoais, assinatura digital, ativação dos cartões, além de transações realizadas.

6. Comprovada a regularidade da contratação e a existência da dívida, a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não configurando ato ilícito.

7. Ainda que se cogitasse de eventual irregularidade, o Autor possuía inscrições preexistentes, o que, à luz da Súmula 385 do STJ, afastaria o dever de indenizar.

8. Diante da regularidade da contratação e inexistência de conduta ilícita, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Recurso da parte autora desprovido. Recurso da Ré provido.

Tese de julgamento: “1. é válida a contratação de serviços financeiros realizada por meio eletrônico, mediante biometria facial, assinatura digital e demais registros sistêmicos, quando demonstrada a autenticidade e a utilização continuada pelo titular; 2. a inscrição em cadastros restritivos decorrente de débito legítimo constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais, sobretudo quando há registros preexistentes em nome do consumidor”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 188, I; CPC, arts. 434, 507.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 5005804-80.2018.8.13.0231, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 07.02.2024; STJ, Súmulas 297 e 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8196333-28.2024.8.05.0001, sendo Apelantes/Apelados NU Financeira S/A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, e Rafael Amaro de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a
s
preliminar
es
, conhecer dos recursos,
negar provimento ao recurso d
o
Autor
e
dar provimento
a
o recurso
da Ré
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator